Tribunal: STF
Processo: ARE 1526597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, INC. III, DO CPC. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA RG Nº 248. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Trata-se de três agravos (e-docs. 294, 296 e 298) interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. O primeiro agravo (e-doc. 294) foi interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário (e-doc. 204), apresentado em desfavor de acórdão assim ementado:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. PROVA NOVA. ART. 966, VII DO CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC. NÃO CARACETRIZADA. 



    1. Tratando-se de simples repetição dos argumentos previamente expedidos na peça inicial, imperioso o indeferimento da emenda à petição inicial, porquanto desatendido o art. 329 do CPC/15. 



    2. Descabimento do incidente de uniformização de jurisprudência. Ausência de divergência. Julgados indicados como paradigma que dizem respeito à legislação anterior à vigente no caso. 



    3. Julgados de Cortes Superiores que, por não se destinar a comprovar fato controvertido no processo e não se relacionarem a eventual premissa de fato acolhida no acórdão rescindendo, não se consubstanciam como provas novas para o fim do art. 966, VII do CPC. Pretensão que, ademais, é veiculada com base em decisões anteriores ao julgamento rescindendo (pelo menos dois dos julgados indicados - ADI 4565 MC – PI; ADI 4628 DF - são anteriores ao acórdão rescindendo), de modo que não são novos e não foram explorados quando do julgamento rescindendo por não terem sido colacionadas pela parte, afora o fato de não se relacionarem à discussão específica travada. Outrossim, quanto ao RE 598.677, ainda que seja posterior ao acórdão rescindendo, como adiantado, não é prova nova, e, no máximo, serviria de parâmetro à veiculação pelo art. 966, V, do CPC/15. 



    4. Não há violação manifesta à norma jurídica da legalidade pela exigência do diferencial de alíquotas do ICMS entre operação interestadual e interna subsequente de modo antecipado quando da entrada das mercadorias em solo Gaúcho. Operações discutidas que se deram quando já previsto o critério temporal em lei em sentido estrito, na forma do art. 24, § 8º Lei Estadual 8.820/89. Ausência de exigência com base em mera delegação da lei em sentido formal. Inexistência de contrariedade à tese firmada no RE 598.677 (TEMA 456/STF), que, ao revés, confirma a correção da decisão rescindenda e não assenta exigência de Lei Complementar a casos como o presente. 



    AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.” (e-doc. 76).  



    3. Opostos embargos de declaração contra esse acórdão (e-doc. 157), foram parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados (e-doc. 168).  



    4. No recurso extraordinário (e-doc. 204), interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts.93, inc. IX, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 146, art. 150, incs. I e II,  § 7º, e 155, § 2º, incs. VII, VIII e XII, al. “b”, todos da Constituição da República.  



    4.1. Suscita preliminar de nulidade do acórdão pelo qual se analisaram seus embargos de declaração, por não ter reconhecido os vícios apontados. Alega que a inobservância a seu pedido de retirada de pauta implica cerceio de defesa.  



    4.2. Afirma que no “acórdão do RE 598.677 RG – RS se prenuncia sobre a inconstitucionalidade da regulamentação da antecipação do ICMS pelo recorrido quando a regulamentação dessa antecipação de ICMS é feita através de Decreto Estadual, in casu o Decreto Estadual nº 37.699/97”.  



    4.3. Sustenta que, ao “dizer que os julgados da ADI 4628 - DF; da ADI 4565 MC – PI; e do RE 598.677 RG – RS &apos; não se consubstanciam como provas novas&apos, o v. primeiro acórdão recorrido de fls. 475/490 incorre em violação ao devido processo legal”.  



    4.4. Argumenta que o acórdão que a parte visa rescindir, por meio da presente ação, “viola manifestamente os arts. 146, I, II, e III e suas respectivas alíneas “a” e “b”; 150, I e II, e § 7º; 155, § 2º, incisos VII, VIII e XII, alínea b, todos da CF” (e-doc. 204).  



    5. Nas contrarrazões a tal recurso, a parte recorrida aponta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz que não foi demonstrada violação direta ao Texto Constitucional, mas, apenas, alegada ofensa ao direito local. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 225).



    6. Foi negado seguimento às parcelas do mencionado recurso relacionadas aos Temas RG nº 339 e nº 660. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob os fundamentos de que (i) a questão “não se enquadra na hipótese tratada no RE 598.677/RS (TEMA 456)”; (ii) o recurso discute ”ofensa reflexa decorrente da interpretação do artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil”; (iii) “a apreciação das demais questões deduzidas no presente recurso exige o reexame do contexto fático-probatório”; e (iv) as razões recursais relacionadas, nas quais se discute o pedido de retirada da pauta virtual, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, fazendo incidir o enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 235, p. 11-17).



    7. Os demais agravos em análise (e-docs. 296 e 298) foram interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pelos quais foi negado provimento aos agravos internos manejados pela parte, em relação à decisão que negou seguimento à parte dos recursos extraordinários por ela interpostos, em razão da aplicação de teses de repercussão geral (e-docs. 256 e 277).



    8. Defende a parte que tais agravos são cabíveis, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-docs. 296 e 298, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



I - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (E-DOC. 294)



    9. O recurso comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida, não provimento.



    10. Inicialmente, ante a negativa de seguimento de parte do recurso extraordinário, fundada nas teses firmadas quando do julgamento dos Temas RG nº 339 e nº 660, descabe análise de tal parte neste momento.  



    11. Ademais, da atenta leitura das razões do agravo interposto, nota-se que parte considerável é mera reiteração das razões do recurso extraordinário, sem condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.  



    12. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    13. No caso, a argumentação referente ao Tema RG nº 456 é mera transcrição, com mínimas exclusões, dos fundamentos do trecho do recurso extraordinário intitulado “DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE 598.677 RG – RS”, sem a devida impugnação específica do quanto consta da decisão agravada acerca do ponto.  



    14. Tampouco houve a devida impugnação ao trecho da decisão agravada no qual se concluiu pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF quanto às alegações referentes ao pedido de retirada de pauta virtual. Nas razões do agravo em recurso extraordinário, a parte limitou-se a apresentar argumento genérico e desprovido de qualquer fundamentação, no sentido de que “em momento algum do recurso especial interposto pela agravante foram apresentadas razões dissociadas dos fundamentos adotados pelos vv. primeiro e segundo acórdãos recorridos” (e-doc. 294, p. 16), argumento esse insuficiente para a compreensão da controvérsia.  



    15. Assim, inviável o conhecimento de tais partes do agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    16. Quanto ao restante do recurso de agravo, sem razão a parte recorrente.  



    17. Da atenta leitura do extenso recurso extraordinário, fica evidente que não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. A recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo.  



    18. Apenas na conclusão de seu recurso é possível verificar um único parágrafo contendo alegação absolutamente genérica de que os requisitos de comprovação da repercussão geral foram cumpridos, sem a devida demonstração dessa alegação, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    19. Válido transcrever o mencionado parágrafo do recurso:  



    “(...) A repercussão geral deve ser arguida e comprovada em sede de recurso extraordinário, com os critérios de impacto social do pleito formulado, com os argumentos do recorrente sobre a transcendência da matéria constitucional que permita o julgamento do recurso extraordinário, dada a existência de impacto na sociedade no aspecto econômico, político, social ou jurídico. Os requisitos supracitados foram preenchidos pelo recorrente ao longo do presente recurso, sendo medida impositiva o conhecimento e o provimento do recurso em epígrafe.” (e-doc. 204, p. 58).  



    20. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    21. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    22. Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria chance de êxito.  



    23. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados ou se referem a partes do recurso que tiveram seu seguimento negado na origem — cujo conhecimento é descabido neste momento, como já exposto —, ou relacionam-se ao acórdão que a parte busca desconstituir pela presente ação rescisória e, portanto, estão dissociados do acórdão objeto do recurso extraordinário.  



    24. Assim, inexiste alegação de ofensa ao Texto Constitucional pelo acórdão recorrido a ser analisada neste momento.  



    25. Ademais, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, assentou a inexistência do atendimento aos requisitos pertinentes à ação rescisória. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    26. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. Desse modo, inviável o seguimento deste recurso extraordinário, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 248. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.401.429-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.425.037/MG, de minha relatoria, j. 14/06/2023, p. 15/06/2023).



    27. Considerando o acima exposto, concluo que o agravo (e-doc. 294) comporta parcial conhecimento e, na parte cognoscível, não provimento. 



II - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS (E-DOCS. 296 e 298)



    28. Os agravos dos e-docs. 296 e 298 foram interpostos sem respaldo legal e em contrariedade à redação do Código de Processo Civil de 2015, pela qual, seguindo a jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, expressamente não se admite o cabimento de agravo ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de origem em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Confiram-se:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”



    29. Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.170.187-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.176.364-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019).



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).”



    (ARE nº 1.278.664-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



III - CONCLUSÃO



    30. Registro que a parte agravante apresentou dois recursos extraordinários e quatro agravos em recurso extraordinário nestes mesmos autos, sendo que parte deles nem sequer é passível de conhecimento e contém, em grande parte, mera transcrição de argumentos já refutados pela Corte de origem, sem o devido ataque aos fundamentos das decisões recorridas.



    31. A atuação da ora recorrente vem gerando tumulto processual e atrasos na devida prestação jurisdicional. Ante tal quadro, reitero a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    32. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    33. Ante o exposto:  (i) em relação ao agravo de e-doc. 294, dele conheço em parte e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF e (ii) quanto aos agravos de e-docs. 296 e 298, deles não conheço, conforme o art. 932, inc. III, do CPC. 



    34. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator